Tribunal: TJMT
Processo: 0009346-53.2018.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009346-53.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO RAMALHO DO ROSARIO - CPF: 824.563.721-15 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MT MORAES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.266.312/0001-06 (APELANTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MT MORAES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.266.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ALESSANDRO RAMALHO DO ROSARIO - CPF: 824.563.721-15 (EMBARGANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA –
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO- AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0009346-53.2018.8.11.0004

EMBARGANTE:
Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda. e Alessandro Ramalho do Rosário.

EMBARGADO:
Ambos

2ª Vara Civel de Barra do Garças-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda. e Alessandro Ramalho do Rosário de acórdão que a unanimidade negou provimento a apelação assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência. O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído. A aplicação da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo. Não há falar em condenação por danos morais se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade da parte autora.

Embargos de Declaração de
Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda
(Id. 208765699).

O embargante alega que o acórdão é omissão ao argumento de que os juros de mora somente deveria incidir se a embargante não efetuar a restituição em favor do embargado dentro de 30 dias a contar do encerramento do grupo.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão e contradição apontada.

Embargos de Declaração de
Alessandro Ramalho do Rosário
(Id. 209442664).

O embargante alega que o acórdão é omissão ao argumento de que existe contradição entre a parte dispositiva da sentença e sua conclusão, ao passo que não teria demonstrado momento em que a

demandada provou ter prestado serviço de forma adequada, contrario ao já fundamentado na sentença de primeiro grau.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão e contradição apontada.

CONTRARRAZÕES
(id. 210854155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar eventuais omissões e contradições apontadas pelos embargantes.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão da empresa Multimarca, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao contrato foi tratada no voto, veja-se trecho da decisão:

“(...)De outro giro, a restituição das parcelas quitadas pela parte autora deve ser realizada com correção monetária, esta incidente desde o desembolso, como já estabelecido na sentença recorrida. (...)”

Quanto a contradição alegada pela parte autora
o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao contrato foi tratada no voto, veja-se trecho da decisão:

“(...)
Quanto à indenização por danos morais, no caso, não há descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante que possa ser caracterizado como apto a ensejar reparação. Registra-se que para responsabilização civil são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano, o que, no caso, não restou demonstrado
(...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios
.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios da empresa
Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda e nega-se provimento aos declaratórios da parte autora da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024